Tribunal: TCU
Processo: 009.271/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Oferecer formação teórica, técnica e tática em basquete. Oferecer melhoria na capacidade física de jovens de comunidades de baixa renda, ampliar o conhecimento dos alunos sobre trabalhar em equipe, as situações de derrota e vitória, o espírito de coletividade, a igualdade e a competição honesta, Manter os alunos do projeto em local seguro e com atividades que ocupem de forma saudável o tempo livre, , auxiliar na melhora do desempenho, concentração e aplicação escolar, oferecer alimentação aos alunos do projeto. (no da TCE no sistema: 545/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13507/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Instituto Barrichello e do Sr. Bruno José Ferro, diretor executivo do referido instituto no período de 20/11/2010 a 20/6/2017, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Termo de Compromisso SLIE 1001519-14, Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 193 a 196); Considerando que, em seu relatório, o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 3.832,01, imputando-se a responsabilidade ao sr. Bruno José Ferro, diretor executivo do Instituto Barrichello no período de 20/11/2010 a 20/6/2017, na condição de gestor dos recursos, e ao próprio Instituto Barrichello; Considerando o baixíssimo valor apurado, inferior a 1% dos recursos captados, não justificando o prosseguimento desta TCE, sendo razoável aplicar o princípio da insignificância ao presente caso, descaracterizando o referido débito e arquivando os autos, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando, portanto, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros), referente à ausência de atualização monetária na devolução ocorrida em 11/3/2022 (peça 177), é inferior ao limite de R$ 100.000,00; Considerando que a descaracterização do débito na TCE, antes de ser promovida a citação do responsável, deve implicar o arquivamento por ausência de pressupostos processuais ( Acórdão 12384/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira e Acórdão 5066/2015-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Vital do Rêgo), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos art. 143, inciso I, alíneas "b" e "c", e do Regimento 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, encaminhando cópia desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 009.271/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno Jose Ferro (XXX.837.268-XX); Instituto Barrichello (07.672.403/0001-26). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.